Tribunal: STF
Processo: Rcl 13852
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Acesso a procedimento resultante de interceptação telefônica. Alegada afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal quanto ao que foi decidido na RCL nº 8.770/DF. Negativa de aplicação da Súmula Vinculante nº 14. Não ocorrência. Pretensão devidamente atendida. Regimental não provido. 



    1. As informações encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal pela autoridade reclamada permitem concluir que o agravante, mesmo não figurando como investigado nos autos do procedimento nº 2010.1745-1 (quebra de sigilo telefônico), obteve acesso ao conteúdo dos autos naquilo que lhe dizia respeito.



     2. Conforme o entendimento da Corte, o indeferimento de acesso aos autos de procedimento resultante de interceptação telefônica daqueles que não figuram como investigados não afronta o enunciado da Súmula Vinculante nº 14, a qual determina o acesso aos processos sigilosos apenas dos investigados (RCL nº 17.641/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 20/11/14).



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.